Tribunal: TJSP
Processo: 2172191-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE 80% DOS VALORES DEPOSITADOS PARA FINS DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE, E DETERMINOU A RETENÇÃO DOS 20% RESTANTES ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA EXPROPRIATÓRIA. Regularidade. Aplicação do artigo 34 do Decreto-lei no 3.365/41, que autoriza o levantamento de até 80% dos valores depositados, ainda assim desde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE 80% DOS VALORES DEPOSITADOS PARA FINS DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE, E DETERMINOU A RETENÇÃO DOS 20% RESTANTES ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA EXPROPRIATÓRIA. Regularidade. Aplicação do artigo 34 do Decreto-lei no 3.365/41, que autoriza o levantamento de até 80% dos valores depositados, ainda assim desde que atendidos os requisitos legais. Ademais, revelou-se prudente a determinação de retenção do saldo residual de 20%, já englobando o suposto percentual de 16,66% a que a terceira interessada alega fazer jus na qualidade de coproprietária, até julgamento final da lide. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2172191-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande,
em que é agravante ESFERA BORGES PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172191-22.2020.8.26.0000
2/5
Voto no
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172191-22.2020.8.26.0000
3/5
Voto no
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2172191-22.2020.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGRAVANTE: ESFERA BORGES PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
INTERESSADA: KRIGER CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
VOTO No 51.031 (BS)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO
QUE DEFERIU PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE 80% DOS
VALORES
DEPOSITADOS
PARA
FINS
DE
IMISSÃO
PROVISÓRIA NA POSSE, E DETERMINOU A RETENÇÃO DOS
20% RESTANTES ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA
DEMANDA EXPROPRIATÓRIA. Regularidade. Aplicação do artigo
34 do Decreto-lei no 3.365/41, que autoriza o levantamento de até
80% dos valores depositados, ainda assim desde que atendidos os
requisitos legais. Ademais, revelou-se prudente a determinação de
retenção do saldo residual de 20%, já englobando o suposto
percentual de 16,66% a que a terceira interessada alega fazer jus na
qualidade de coproprietária, até julgamento final da lide. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão,1 que
acolheu em parte embargos declaratórios opostos para “aclarar” decisão anterior que
deferiu pedido de levantamento de 80% dos valores depositados para fins de imissão
provisória na posse, porém, determinou a retenção dos 20% restantes até o trânsito
em julgado da demanda, conforme se infere nos autos de ação expropriatória no
1009093-33.2019.8.26.0477.
1 Fls. 31-32 e 28-30, respectivamente - da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. ENOQUE CARTAXO DE SOUZA,
da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Praia Grande.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172191-22.2020.8.26.0000
4/5
Voto no
A agravante sustenta que não há razão alguma para se postergar o
levantamento dos 20% restantes que foram depositados pela expropriante, posto se
tratar de montante indenizatório “incontroverso”, o qual deve ser imediatamente
disponibilizado em seu favor, como forma de suprir os valores de alugueres que
deixou de perceber após a efetivação da imissão na posse pelo ente municipal,
argumentando, ainda, que a eventual discussão envolvendo o direito de
copropriedade invocado incidentalmente pela terceira interessada KRIGER CONSTRUÇÃO
CIVIL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LTDA . deve ser dirimida em
ação autônoma, uma vez que se trata de matéria estranha à ação de desapropriação.
Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo ativo e posterior
reforma da decisão, buscando obter imediata ordem de levantamento de todo o
valor depositado em juízo.
O recurso foi processado sem o efeito ativo reclamado.2
A parte agravada se absteve de responder ao recurso, sob a justificativa
de que a questão se restringe a interesses entre particulares, e já se encontra imitida
na posse.3
É o relatório .
2 Fls. 257-258.
3 Fls. 263.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172191-22.2020.8.26.0000
5/5
Voto no
O recurso não merece guarida.
Conforme dito anteriormente, a despeito das considerações feitas pela
parte expropriada, entendo que a decisão ora atacada seguiu os ditames legais, na
medida em que o artigo 34 do Decreto-lei no 3.365/41 é expresso em autorizar o
levantamento de até 80% dos valores depositados para fins de imissão na posse,
ainda assim, desde que preenchidos os requisitos ali elencados.
Dito isso, e considerando ainda que o magistrado singular agiu com
prudência ao “embutir” o suposto percentual de 16,66% - a que a terceira interessada
“alega” fazer jus - dentro do saldo retido de 20% do valor depositado em juízo, até o
trânsito em julgado da presente ação de desapropriação
, portanto, de acordo com a
legislação de regência, de rigor a manutenção da decisão.
Pelo exposto, proponho aos meus ilustres pares que seja negado
provimento ao agravo.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)